Tribunal: TJDFT
Processo: 0005663-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005663-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIO VIEIRA BUENO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em relação à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) pleiteada pelos credores FLAVIO VIEIRA BUENO e MARIA LUCIA BEZERRA NUNES (ID 15280767), INDEFIRO o pedido, haja vista que, em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. No caso específico, os créditos dos referidos credores são decorrentes de diferenças de vencimentos (diferenças que deveriam ser pagas quando ele estava na ativa) e de honorários advocatícios, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 496 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ também sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada" (AgInt no REsp 1.255.164/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017). 2. Dessa forma, como a sentença no caso dos autos foi proferida ainda sob a égide do CPC/1973, cabível a submissão ao reexame necessário. 3. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1820805/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) Ademais, por ser verba de diferença de vencimentos, é de rigor a retenção da contribuição previdenciária. 2. Intimem-se os credores FLAVIO VIEIRA BUENO e MARIA LUCIA BEZERRA NUNES para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios